Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O reajuste da décima faixa etária, por si só, não é considerado abusivo, contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial.
2.Tendo em vista se tratar de plano contratado em 2011, são cabíveis aos planos coletivos as regras de reajuste de mensalidade em razão de alteração da faixa etária contidas na Resolução no 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. Agravo conhecido e não provido.